Tribunal: TJDFT
Processo: 0721584-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pedido de expedição de ofício à Receita Federal. Verificação de restituição de imposto de renda. Possibilidade de penhora. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à Receita Federal para verificar a existência de valores a título de restituição de imposto de renda da parte executada, com posterior penhora, sob o fundamento de que a medida seria inócua para satisfação do crédito exequendo.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada padece de vício de fundamentação; e (ii) estabelecer se é viável a expedição de ofício à Receita Federal para fins de penhora de eventual restituição de imposto de renda.
III. Razões de decidir
3. Sendo evidente que a decisão agravada apresenta fundamentação suficiente, não se cogita de sua nulidade por ausência de motivação.
4. A execução deve atender ao interesse do credor, sendo legítima a adoção de medidas que, ainda que parcialmente, contribuam para a satisfação do crédito.
5. A restituição de imposto de renda, mesmo que derivada de verba alimentar, não constitui renda mensal habitual, sendo possível sua penhora sem prejuízo à subsistência do devedor.
IV. Dispositivo
6. Recurso provido.
__________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489, § 1o, IV; art. 833, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EMD/APC 0712933-52.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 20/03/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.477.842/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 19/08/2024.